Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715208-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL VICTOR ALVES MÁXIMO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 4,97g (QUATRO GRAMAS E NOVENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 12,71G (DOZE GRAMAS E SETENTA E UM CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 630/STJ. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais e do usuário, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias da abordagem policial são provas suficientes de que o apelante vendeu uma porção de cocaína e trazia consigo porções de maconha e de cocaína destinadas à difusão ilícita. 2. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou se o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino) à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/06, e 59 do Código Penal, na medida em que se utilizou de fundamentação inidônea para justificar o aumento de pena. Pugna, assim, para que seja afastada a majorante relativa à prática do crime de tráfico nas intermediações da escola, tendo em vista a inexistência de provas de que, no momento dos fatos, havia movimentação de estudantes no local, de tal forma que não há que se falar que elas se aproveitaram do maior fluxo de pessoas para difundir mais facilmente a droga. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/06, e 59 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A prova dos autos comprovou que o local em que o recorrente praticava o crime de tráfico de drogas fica nas imediações da Escola Classe 22, estabelecimento público de ensino localizado na Ceilândia/DF. De fato, os agentes policiais Douglas e Sávio, em Juízo, afirmaram que os fatos ocorreram próximo a uma escola, fato este também corroborado pela testemunha Mikael e pela imagem de ID 29021664 - Pág. 6. Noutra toada, registra-se que foi firmado entendimento de que a referida causa de aumento se aplica independentemente de a prática delitiva ser dirigida exclusivamente aos frequentadores do estabelecimento de ensino, por se tratar de circunstância de perigo abstrato.” (ID30664983 - Pág. 10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, que consignou: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais.” (AgRg no HC 687.617/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 6/10/2021). Incidência, portanto, à espécie, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea "a" do permissivo constitucional. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030